Tribunal: TJBA
Processo: 0810279-29.2015.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0810279-29.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE MARTINS KUNRATH, ALEXANDRE SERAPIAO MENDES, PAULO HENRIQUE KUNRATH

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. ATO ADMINISTRATIVO REVISADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança, impetrado contra ato de secretário municipal que, após deferir licença para funcionamento de empreendimento, alterou unilateralmente o status do pedido para pendente, sem a instauração de processo administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a administração pública pode revisar ato administrativo que concede licença, o qual já produziu efeitos favoráveis ao cidadão, sem a prévia instauração de procedimento que assegure o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. O poder da administração de anular seus próprios atos quando ilegais (autotutela) não é absoluto e deve observar as garantias constitucionais do cidadão, conforme súmulas 346 e 473 do STF.

4. A anulação de ato administrativo que beneficia o administrado exige a instauração de processo administrativo prévio, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, conforme previsto na Constituição Federal.

5. No caso, a administração municipal reconheceu ter deferido a licença e, posteriormente, alterado a decisão com base em suposta divergência cadastral, suprimindo a oportunidade de o interessado se manifestar sobre a questão.

6. A sentença agiu corretamente ao determinar a regular tramitação do processo administrativo para a apuração dos fatos, preservando o direito do impetrante ao devido processo legal, sem interferir na análise de mérito da concessão da licença pela autoridade administrativa.

IV. Dispositivo

7. Sentença confirmada em remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
remessa necessária nº 0810279-29.2015.8.05.0080
, em que figuram como remetente o
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA
, e, como interessados,
MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA
e
GUTTEMBERG OLIVEIRA BOAVENTURA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONFIRMAR A SENTENÇA em sede de remessa necessária,
pelas razões contidas no voto condutor.